Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, em relação a suposta decisão proferida em cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante deduz matéria absolutamente desconexa do processo de origem, referindo-se a um suposto processo de execução e cuja existência se desconhece. Requereu a concessão de efeito suspensivo “para evitar lesão grave de difícil reparação, em razão da desproporcional quantia estabelecida como multa”. Preparo regular sob ID 69089659. Intimada a manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, a agravante quedou-se inerte (ID 69727649). É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “O Banco Itaú, após se manter inerte nos autos, se manifestou ao ID 224013802 sob a alegação de que a multa arbitrada deve ser considerada nula. Atente-se o Banco que nenhuma de suas alegações merece guarida. A uma, porque a intimação por meio eletrônico é equivalente a intimação pessoal. A Lei no 11.419 /2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o , § 3o , e 9o , § 1o , que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais. Outrossim, foi determinado prazo expresso ao Banco para cumprimento da obrigação, vejamos: "Com base no art. 382, §1o, CPC c/c art. 398, citem-se as pessoas jurídicas e física requeridas para apresentar em 10 (dez) dias o documento cuja exibição se requer, sob pena de busca e apreensão.". Ainda: "Por ora, determino seja efetivada a intimação pessoal do Banco Itaú para trazer aos autos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, "todos os documentos relativos à abertura e monitoramento da conta bancária que recebeu o PIX", sob pena de responder pela multa fixada em R$ 2.000,00 por dia de descumprimento (limitada a R$ 68.000,00), nos termos da decisão precedente de ID 209821317.". O Banco foi intimado mais de uma vez para promover a exibição dos documentos e manteve-se inerte. A Decisão que arbitrou a multa pelo descumprimento é de 11/09/2024 (ID 209821317). Em 07/10/2024 encerrou o prazo determinado para a exibição dos documentos e a consolidação da multa se deu em 07/01/2025. Assim, não há que se falar em redução da multa para computar apenas os dias úteis, uma vez que o valor da multa atingiu o máximo arbitrado, mesmo considerando apenas os dias úteis. Diante do exposto, rejeito as alegações do Banco Itaú. Preclusa a presente decisão, promova-se a expedição do alvará do depósito realizado ao ID 224013804.” A agravante alega que a “execução intentada pela Agravada é inexigível e desprovida de legalidade” e que, na origem, a parte autora “ingressou com ação indenizatória” por “ter sofrido prejuízos de ordem moral e material em decorrência de suposto golpe virtual” (ID 68997305 - Pág. 3). Prossegue aduzindo que “foi decretada de forma equivocada sua revelia, e a ação (sic) foi julgada procedente em parte”. Por isso seria cabível o “agravo de instrumento face decisão que nega seguimento a impugnação à execução”. Contudo, verifica-se que os autos de origem tratam-se de procedimento de produção antecipada de provas, onde não há sentença de mérito. Lado outro, não há execução intentada ou pedido de indenização por danos materiais ou compensação por danos morais. Conforme se vê, a recorrente formulou alegações desconexas e deixou de impugnar fundamentos da decisão e em seu aspecto processual. Diante disso, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade, o que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46